Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738760-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA APELADO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 26385966) interposta por FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA, FERNANDO RUDGE LEITE NETO e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR e Apelação (ID 26385973) interposta por LEILA MARIA DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 26385946) proferida pelo Juízo da 20a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. que, nos Embargos de Terceiro n. 0738760-07.2020.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos autorais. À Secretaria para regularizar o cadastramento das partes Apelante/Autora e Apelados/Réus. Haja vista haver mais de uma Apelação e por consequência, mais de um Apelado. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021 17:55:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador